Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ÓBITO PENSIONISTA. CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DA PENSÃO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS DA VERBA RECEBIDA DE FORMA INDEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Após o falecimento da pensionista houve o rompimento do seu vínculo com a Administração Pública, razão pela qual os valores depositados a título pensão e 13° salário e que foram indevidamente utilizados pela instituição financeira ré para amortização de empréstimos, devem ser restituídos ao erário.
2. Não há responsabilidade do banco em restituir os valores indevidamente levantados pelo herdeiro, haja vista que o banco não se beneficiou da referida quantia e sequer havia sido informado acerca do falecimento da correntista.
3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, no caso de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros moratórios devem ser contabilizados desde o inadimplemento contratual, por configurar mora ex re. 3.1. De outro lado, inexistindo essa estipulação, como na restituição de valores a que foi condenado o réu, constitui-se em mora o devedor por interpelação judicial ou extrajudicial, in casu, a partir da citação, conforme determinado na sentença.
4. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113 (9/12/2021), a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser o índice utilizado em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da sua natureza jurídica.
5. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.